Tribunal: STF
Processo: ARE 1073552
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria rural. Descontinuidade. Concessão. 4. Matéria infraconstitucional e revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.